Tribunal: TJDFT
Processo: 0731554-73.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MAJORAÇÃO DA PENA-BASE. QUANTIDADE E NATUREZA DO ENTORPECENTE. ANÁLISE CONJUNTA. REINCIDÊNCIA. MAJORAÇÃO EM UM SEXTO NA SEGUNDA FASE. JURISPRUDÊNCIA.

1. Nos termos da jurisprudência do STJ, para exasperação da pena-base, deve ser feita a análise de forma conjunta da quantidade e da natureza da droga, conforme dispõe o art. 42 da Lei 11.343/06.

2. Diante da presença da reincidência e da omissão do legislador no tocante ao patamar mínimo de aumento para as agravante previstas no Código Penal, deve-se aplicar a fração mínima de 1/6 (um sexto), conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça (HC 467.755/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 04/10/2019).

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.